Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-28.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000244-28.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
ADELAR DONATO SALVADOR

APELADO: MANOEL MESSIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DA RMI DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA NA APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 36, § 7º, DO DECRETO Nº 3.048/99. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Simões Filho, em ação ajuizada por segurado visando à revisão da RMI de aposentadoria por invalidez, com base no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91. A autarquia sustenta que a apelação, embora concisa, enfrentou os fundamentos da sentença e que, de qualquer modo, a remessa necessária impõe o reexame da matéria. Pleiteia o provimento do agravo, com o enfrentamento dos dispositivos legais e precedentes invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação interposta pelo INSS, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se, não obstante o não conhecimento do recurso voluntário, a sentença pode ser revista por força da remessa necessária, para reavaliar a legalidade do cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez decorrente de auxílio-doença, à luz do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta pelo INSS não observa o princípio da dialeticidade, por não impugnar de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença que acolheu o pedido de revisão da RMI com base no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, limitando-se a argumentos desconexos com a realidade do caso, além da remissão genérica da contestação, sem contraposição concreta à fundamentação adotada pelo juízo.

4. A jurisprudência firmada no Tema 1.306/STJ autoriza a fundamentação por remissão apenas em decisões judiciais, não se aplicando às manifestações das partes, as quais devem observar o ônus da impugnação específica, previsto nos arts. 1.010, II e III, do CPC.

5. A despeito do não conhecimento da apelação, impõe-se o reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, vigente à época da sentença, por se tratar de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública.

6. Em sede de reexame obrigatório, constata-se que a sentença contrariou os entendimentos firmados pelo STF (Tema 88) e pelo STJ (Tema 704), segundo os quais o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 somente se aplica a períodos de benefício intercalados com atividade laboral, hipótese diversa da dos autos, em que houve mera conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sem retorno ao trabalho.

7. O art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99, ao dispor que a RMI da aposentadoria por invalidez, nesses casos, corresponde a 100% do salário-de-benefício do auxílio-doença reajustado, está em consonância com a legislação previdenciária e com o caráter contributivo do regime geral.

8. Sendo incontroverso que o autor não retornou ao trabalho entre o término do auxílio-doença e a concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser afastada a aplicação do art. 29, § 5º, da LBPS, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido de revisão da RMI.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno parcialmente provido. Reforma da sentença, em sede de reexame necessário. Improcedência dos pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 475, I; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 85, § 2º; 98, § 3º; Lei nº 8.213/91, art. 29, § 5º; Decreto nº 3.048/99, art. 36, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 583.834/SC (Tema 88), Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 21.09.2011; STJ, REsp 1.410.433/MG (Tema 704), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 11.12.2013; STJ, EDcl no REsp 1.884.570/SP (Tema 1.306), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos agravo interno nestes autos de n.
0000244-28.2009.8.05.0250
, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado MANOEL MESSIAS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .